Tribunal: TJSP
Processo: 1127727-86.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Determinação de emenda à inicial. Não atendida determinação de juntada de procuração com firma reconhecida por autenticidade (em decorrência do Comunicado CG n° 02/2017, da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo). Inércia do autor. Sentença de extinção mantida. Recurso desprovido.